Tribunal: CARF
Processo: 16366.720776/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. LEI No 12.599/2012. CAFÉ. CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS. INSUMOS. ELABORAÇÃO DE PRODUTOS DAS POSIÇÕES 0901.2 E 21.01.1 DA TIPI.
A partir de 01/01/2012 não mais se aplica a possibilidade de creditamento com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, relacionado à elaboração dos produtos das posições 0901.2 e 21.01.1 da Tipi, sendo permitido o crédito presumido de acordo com o art. 6o da Lei no 12.599, de 2012, calculado sobre as aquisições do produto classificado na posição 0901.1 utilizado como insumo daquelas mercadorias.
NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. LEI No 12.599/2012. PRODUTOS CLASSIFICADOS NOS CÓDIGOS 0901.1 E 0901.90.00 DA TIPI. VENDAS COM SUSPENSÃO.
É vedada a apuração de créditos vinculados às receitas de vendas dos produtos classificados nos códigos 0901.1 e 0901.90.00 da Tipi sujeitas à suspensão do PIS e da Cofins.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CORRETAGEM
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação como insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa, não devem corresponder a meros custos administrativos e não devem figurar entre os itens para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.
Não se enquadram no conceito de insumo da agroindústria de café, as despesas com serviços de corretagem.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS E EQUIPAMENTOS NÃO EMPREGADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Não são geradores de créditos da não cumulatividade os encargos de depreciação de bens e equipamentos do imobilizado que não sejam relevantes e essenciais no processo produtivo.
RESSARCIMENTO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incidem juros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo ao PIS ou à Cofins.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720776/2013-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.186 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
CIA IGUAÇU DE CAFÉ SOLÚVEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. LEI No 12.599/2012.
CAFÉ. CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.
INSUMOS. ELABORAÇÃO DE PRODUTOS DAS POSIÇÕES 0901.2 E
21.01.1 DA TIPI.
A partir de 01/01/2012 não mais se aplica a possibilidade de creditamento com
base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, relacionado à elaboração dos
produtos das posições 0901.2 e 21.01.1 da Tipi, sendo permitido o crédito
presumido de acordo com o art. 6o da Lei no 12.599, de 2012, calculado sobre
as aquisições do produto classificado na posição 0901.1 utilizado como insumo
daquelas mercadorias.
NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. LEI No 12.599/2012.
PRODUTOS CLASSIFICADOS NOS CÓDIGOS 0901.1 E 0901.90.00 DA
TIPI. VENDAS COM SUSPENSÃO.
É vedada a apuração de créditos vinculados às receitas de vendas dos produtos
classificados nos códigos 0901.1 e 0901.90.00 da Tipi sujeitas à suspensão do
PIS e da Cofins.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
CONCEITO.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CORRETAGEM
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação
como insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de
essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados
intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa, não devem
corresponder a meros custos administrativos e não devem figurar entre os itens
para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.
Não se enquadram no conceito de insumo da agroindústria de café, as despesas
com serviços de corretagem.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720776/2013-63
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.186 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720776/2013-63

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
BENS E EQUIPAMENTOS NÃO EMPREGADOS NO PROCESSO
PRODUTIVO.
Não são geradores de créditos da não cumulatividade os encargos de
depreciação de bens e equipamentos do imobilizado que não sejam relevantes e
essenciais no processo produtivo.
RESSARCIMENTO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incidem juros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo ao
PIS ou à Cofins.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa dos encargos de depreciação da
empilhadeira catepillar GLP, nos termos do voto do relator. Vencida a conselheira Denise
Madalena Green que revertia, também, as glosas referentes ao serviço de corretagem na
proporção dos insumos adquiridos.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, manteve a glosa dos
créditos apurados pela Recorrente atinente (i) aquisições de pessoas físicas de insumos para
elaboração de café torrado (0901.2 e extrato, essências e concentrados de café (21.01.1); (ii) as
aquisições em operações sujeitas à suspensão das contribuições – café não torrado TIPI 0901.1,
(iii) aos serviços de corretagens; (v) encargos de depreciação de bens do imobilizado; e
afastamento da atualização pela Taxa Selic dos créditos apurados pela Recorrente, nos termos da
ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. LEI No 12.599/2012.
CAFÉ. CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.
INSUMOS. ELABORAÇÃO DE PRODUTOS DAS POSIÇÕES 0901.2 E
21.01.1 DA TIPI.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.186 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720776/2013-63

A partir de 01/01/2012 não mais se aplica a possibilidade de
creditamento com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, relacionado
à elaboração dos produtos das posições 0901.2 e 21.01.1 da Tipi, sendo
permitido o crédito presumido de acordo com o art. 6o da Lei no 12.599,
de 2012, calculado sobre as aquisições do produto classificado na
posição 0901.1 utilizado como insumo daquelas mercadorias.
NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. LEI No 12.599/2012.
PRODUTOS CLASSIFICADOS NOS CÓDIGOS 0901.1 E 0901.90.00
DA TIPI. VENDAS COM SUSPENSÃO.
É vedada a apuração de créditos vinculados às receitas de vendas dos
produtos classificados nos códigos 0901.1 e 0901.90.00 da Tipi sujeitas
à suspensão do PIS e da Cofins.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CORRETAGEM
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade
ou
relevância,
ou
seja,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação como insumo, os bens ou
serviços utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda, além de essenciais e relevantes
ao processo produtivo, devem estar relacionados intrinsecamente ao
exercício das atividades-fim da empresa, não devem corresponder a
meros custos administrativos e não devem figurar entre os itens para os
quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.
Não se enquadram no conceito de insumo da agroindústria de café, as
despesas com serviços de corretagem.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO. BENS E EQUIPAMENTOS NÃO EMPREGADOS NO
PROCESSO PRODUTIVO.
Não são geradores de créditos da não cumulatividade os encargos de
depreciação de bens e equipamentos do imobilizado que não sejam
relevantes e essenciais no processo produtivo.
RESSARCIMENTO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incidem juros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento
relativo ao PIS ou à Cofins.
Em sede recursal, a Recorrente, em síntese, reproduz suas razões de defesa,
alegando: (i) direito ao crédito presumido de PIS/COFINS nas aquisições de combustíveis de
pessoas físicas; (ii) direito ao crédito integral de PIS/COFINS vinculados as Receitas de Vendas
Efetuadas com suspensão ( Café não torrado); (iii) direito ao crédito com despesas de
corretagem; (iv) direito ao crédito de bens do ativo imobilizado; (v) incidência da Taxa Selic
para apuração dos créditos de PIS/COFINS; e (vi) direito ao ressarcimento dos crédito
presumidos>
É o relatório.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.186 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720776/2013-63

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o cerne do litigio visa auferir o direito ao
crédito glosado pela fiscalização e mantido pela decisão, atinente (i) as aquisições de pessoas
físicas de insumos para elaboração de café torrado (0901.2) e extrato, essências e concentrados
de café (21.01.1); (ii) as aquisições em operações sujeitas à suspensão das contribuições – café
não torrado TIPI 0901.1, (iii) aos serviços de corretagens; (Iv) encargos de depreciação de bens
do imobilizado.
Em sede recursal, a Recorrente, reproduzindo suas alegações de defesa, pleiteou a
reversão das glosas através dos fundamentos apresentado nos seguintes tópicos: (i) direito ao
crédito presumido de PIS/COFINS nas aquisições de combustíveis de pessoas físicas; (ii) direito
ao crédito integral de PIS/COFINS vinculados as Receitas de Vendas Efetuadas com suspensão (
Café não torrado); (iii) direito ao crédito com despesas de corretagem; (iv) direito ao crédito de
bens do ativo imobilizado; e (v) direito ao ressarcimento dos crédito presumidos, os quais serão
devidamente analisados.
Quanto a solução dos itens “i’ e “ii”, a recorrente reproduziu as mesmas razões
aduzidas na defesa. Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos termos
do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830,
de 10 de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:
GLOSA DE CRÉDITOS PRESUMIDOS – AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS -
INSUMOS PARA ELABORAÇÃO DE CAFÉ TORRADO (0901.2) E EXTRATO,
ESSÊNCIAS E CONCENTRADOS DE CAFÉ (21.01.1)
A contribuinte contesta a rejeição dos créditos presumidos apurados sobre cavaco e
lenha adquirida de pessoas físicas. Na base do argumento, o repúdio ao entendimento de
que com o advento do art. 7o da Lei no 12.599, 2012, não mais se aplicariam a regra do
art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Segundo a interpretação fiscal, a contribuinte valeu-se erroneamente de créditos
presumidos apurados nas aquisições de pessoas físicas (cavaco e lenha utilizados na
caldeira) empregados na industrialização de produtos classificados nos códigos 0901 e
2101. No entendimento da auditoria, com a entrada em vigor do art. 7o da Lei no 12.599,
de 2012, a partir de 01/01/2012 não mais se aplicaria o disposto no art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, para situação da contribuinte inclusive quanto aos demais insumos
adquiridos de pessoas físicas empregados na industrialização daqueles produtos.
Entende a contribuinte, em contraposição, que a restrição imposta pela Lei no 12.599, de
2012, aplica-se exclusivamente à aquisição do café não torrado classificados no códigos
0901.1 da Tipi, e que o cálculo de crédito presumido sobre os demais insumos
adquiridos de pessoas físicas tem amparo no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
combinado com o art. 3o inciso II das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
A disputa tem sua solução no que dispõe a própria Lei no 12.599, de 2012,
especialmente a leitura em sequência dos seus art. 6o e 7o. Segue-se a redação original
dos dispositivos:
Lei no 12.599, de 2012:
Art. 6o A pessoa jurídica tributada no regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá descontar das referidas
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.186 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720776/2013-63

contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido calculado
sobre o valor de aquisição dos produtos classificados no código 0901.1 da Tipi
utilizados na elaboração dos produtos classificados nos códigos 0901.2 e 2101.1 da
Tipi.
§ 1o O direito ao crédito presumido de que trata o caput somente se aplica aos produtos
adquiridos de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País.
§ 2o O montante do crédito presumido a que se refere o caput será determinado
mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de percentual
correspondente a 80% (oitenta por cento) das alíquotas previstas no caput do art. 2o da
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003.
§ 3o O crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá ser aproveitado
nos meses subsequentes.
§ 4o A pessoa jurídica que até o final de cada trimestre-calendário não conseguir
utilizar o crédito presumido de que trata este artigo na forma prevista no caput poderá:
I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - solicitar seu ressarcimento em espécie, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
§ 5o O disposto no § 4o aplica-se somente à parcela dos créditos presumidos
determinada com base no resultado da aplicação, sobre o valor da aquisição de bens
classificados na posição 0901.1 da Tipi, da relação percentual existente entre a receita
de exportação e a receita bruta total auferidas em cada mês.
§ 6o Para efeito do disposto no § 5o , consideram-se também receitas de exportação as
decorrentes de vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
Art. 7o O disposto nos arts. 4o a 6o será aplicado somente após estabelecidos termos e
condições pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, respeitado, no mínimo, o prazo
de que trata o inciso II do caput do art. 25.
Parágrafo único. O disposto nos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004,
não mais se aplica às mercadorias ou aos produtos classificados nos códigos 09.01 e
2101.11 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM a partir da data de produção de
efeitos definida no caput .
Como se vê, a Lei no 12.599, de 2012, introduziu um novo regime para a cadeia
agroindustrial do café. Por uma lado, no seu art. 4o, instituiu a possibilidade de apuração
de crédito presumido, calculado sobre o valor de aquisição do café não torrado
utilizados na elaboração dos produtos classificados nos códigos 0901.2 (café torrado) e
2101.1 (extrato, essências e concentrados de café). Na outra mão, por seu art. 7o, retira a
cadeia industrial do café do regime de creditamento presumido regulado pelo art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004.
Portanto, a única via legal que possibilita a apuração de créditos presumidos pelas
pessoas jurídicas que atuam na cadeia do café elaborando os produtos classificados nos
códigos 09.01 e 2101 da TIPI é o art. 6o da Lei no 12.599, de 2012.
A Instrução Normativa RFB no 1.911, de 2019, que consolidou a legislação relacionada
ao PIS e à Cofins não cumulativos é bastante clara e resolve a discussão.
A Instrução Normativa citada, reserva todo o Título II para tratar dos créditos
presumidos de PIS e de Cofins. No Capitulo I define de forma geral a possibilidade de
apuração de créditos presumidos calculados sobre a aquisição de produtos
agropecuários. Diz a IN no 1.911, de 2019, em seu art. 504:
IN RFB no 1.911, de 2019:
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.186 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720776/2013-63

TÍTULO II
DO CRÉDITO PRESUMIDO
CAPÍTULO I
DOS
CRÉDITOS
DECORRENTES
DA
AQUISIÇÃO
DE
PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS EM GERAL
Art. 504. Sem prejuízo das vedações estabelecidas neste Regulamento, as pessoas
jurídicas que exerçam atividade agroindustrial, inclusive as sociedades cooperativas,
sujeitas ao regime de apuração não cumulativa, poderão descontar da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, créditos
presumidos calculados sobre o valor de aquisição dos produtos agropecuários
utilizados como insumos na fabricação dos produtos relacionados nos arts. 491 e 492
(Lei no 10.925, de 2004, art. 8o, com redação dada pela Lei no 13.137, de 2015, art. 4o,
e art. 15, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004; Lei no 12.058, de 2009, art.
37; Lei no 12.350, de 2010, art. 57; e Lei no 12.599, de 2012, art. 7o). [negritos deste
relator]
[...]
A princípio, sem que se atentem as exceções previstas para as quais alerta o caput e sem
que se pesquisem quais seriam os produtos fabricados relacionados no mencionado art.
491, haveria de se conceber, para o caso em exame, relacionado a contribuinte
fabricante de derivados de café, a possibilidade de apuração de créditos presumidos
sobre a lenha adquirida de pessoas físicas destinadas ao consumo nas caldeiras da linha
de produção.
No entanto, essa possibilidade fica interditada quando se examinam os produtos
relacionados no art. 491. O próprio caput do art. 504 adverte que as vedações
estabelecidas no regulamento devem prevalecer sobre a regra geral. Recorra-se à
transcrição do art. 491:
IN RFB no 1.911, de 2019:
Art. 491. Observado o disposto no art. 495, está suspenso o pagamento da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita auferida por pessoa jurídica
que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção agropecuária na
operação de venda de produtos agropecuários a serem utilizados como insumo na
fabricação dos produtos destinados à alimentação humana ou animal classificados na
Tipi (Lei no 10.925, de 2004, art. 8o, caput, e art. 9o, inciso III, com redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004, art. 29; Lei no 12.058, de 2009, art. 37; Lei no 12.350, de 2010,
arts. 54, inciso II, e 57, com redação dada pela Lei no 12.431, de 2011, art. 13; Lei no
12.599, de 2012, art. 7o, parágrafo único; Lei no 12.839, de 2013, art. 2o, e Lei no
12.865, de 2013, art. 30):
I - no Capítulo 2 (carnes), exceto os códigos 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 0206.10.00,
0206.20, 0206.21, 0206.29, 0206.30.00, 0206.4, 0206.80.00, 02.07 e 0210.1;
II - no Capítulo 3 (pescados), exceto os códigos 03.02, 03.03, 03.04 e os produtos vivos
desse Capítulo;
III - no Capítulo 4 (leite, laticínios, ovos, mel), exceto o código 0405.10.00;
IV - nos códigos 0504.00 (miúdos), 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14 (produtos hortícolas, plantas e tubérculos), exceto os
códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99;
V - no Capítulo 8 (frutas);
VI - no Capítulo 9, exceto a posição 09.01 (café);
VII - nos Capítulos 10 a 12 (cereais, farinhas, grãos, sementes, frutos), exceto os
códigos 12.01, 1208.10.00;
VIII - no Capítulo 15 (gorduras e óleos animais ou vegetais), exceto os códigos
1502.00.1 [sebo bovino], 15.07 [óleo de soja] a 15.14, e 1517.10.00;
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.186 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720776/2013-63

IX - no Capítulo 16 (preparações de carnes e pescados);
X - nos códigos 1701.11.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09 e
2209.00.00 (açúcares, cacau, suco de frutas, vinagres); e
XI - no Capítulo 23 (resíduos alimentares, alimentos preparados para animais), exceto
as tortas e outros resíduos sólidos classificados no código 2304.00 da Tipi e as
preparações do tipo utilizadas na alimentação de animais classificadas na posição
23.09 da Tipi.
Como se vê, pela leitura do caput do art. 504 em combinação com o disposto no inciso
VIII do artigo 491, toda a cadeia produtiva do café NCM posição 09.01, está nas
exceções à possibilidade de apuração de créditos presumidos sobre aquisição de bens
agropecuários em geral.
Para as pessoas jurídicas produtoras desses produtos da cadeira do café, a hipótese de
creditamento presumido aloja-se exclusivamente em dispositivo específico, o art. 6o da
Lei no 12.599, de 2012, base legal para o art. 530 da IN RFB no 1.911, de 2019.
Sublinhe-se que no Título reservado aos créditos presumidos pela Instrução Normativa,
o Capítulo IV é dedicado ao créditos da cadeia do café, fonte única de possibilidade de
apuração de créditos para esse setor agroindustrial. Confira-se:
IN RFB no 1.911, de 2019:
CAPÍTULO IV
DOS CRÉDITOS DECORRENTES DA CADEIA DO CAFÉ
Art. 529. A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá descontar das referidas
contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido relativo à
operação de exportação dos produtos classificados no código 0901.1 da Tipi (Lei no
12.599, de 2012, art. 5o, caput).
§ 1o O montante do crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a
que se refere o caput será determinado mediante aplicação, respectivamente, dos
percentuais 0,165% (cento e sessenta e cinco milésimos por cento) e 0,76% (setenta e
seis centésimos por cento) sobre a receita de exportação dos produtos classificados no
código 0901.1 da Tipi (Lei no 12.599, de 2012, art. 5o, § 1o).
§ 2o Para fins do disposto neste artigo, considera-se exportação a venda direta ao
exterior ou a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação (Lei
no 12.599, de 2012, art. 5o, § 4o).
§ 3o O disposto no caput não se aplica a (Lei no 12.599, de 2012, art. 5o, § 5o):
I - empresa comercial exportadora;
II - operações que consistam em mera revenda dos bens a serem exportados; e
III - bens que tenham sido importados.
§ 4o Para fins do disposto neste artigo, considera-se mera revenda aquela em que o
produto é revendido sem passar por processo que lhe imponha alteração física, como
descascamento, moagem, mistura (blend), entre outros.
§ 5o O crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes (Lei no 12.599, de 2012, art. 5o, § 2o).
§ 6o O saldo do crédito presumido existente no final de cada trimestre-calendário
poderá ser (Lei no 12.599, de 2012, art. 5o, § 3o):
I - compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela RFB, observada a IN RFB no 1.717, de 2017; ou
II - ressarcido em espécie, observada a IN RFB no 1.717, de 2017.
Art. 530. A pessoa jurídica tributada no regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá descontar das referidas
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.186 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720776/2013-63

contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido calculado
sobre o valor de aquisição dos produtos classificados no código 0901.1 da Tipi
utilizados na elaboração dos produtos classificados nos códigos 0901.2 e 2101.1 da
Tipi destinados à exportação (Lei no 12.599, de 2012, art. 6o, caput, com redação dada
pela Lei no 12.839, de 2013, art. 7o).
§ 1o O montante do crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a
que se refere o caput será determinado mediante aplicação, respectivamente, dos
percentuais 1,32% (um inteiro e trinta e dois centésimos por cento) e 6,08% (seis
inteiros e oito centésimos por cento) sobre o valor de aquisição dos produtos
classificados no código 0901.1 da Tipi, utilizados na elaboração dos produtos
classificados nos códigos 0901.2 e 2101.1 da Tipi (Lei no 12.599, de 2012, art. 6o, § 2o).
§ 2o O direito ao crédito presumido de que trata o caput aplica-se somente aos
produtos adquiridos de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País (Lei
no 12.599, de 2012, art. 6o, § 1o).
§ 3o O crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes (Lei no 12.599, de 2012, art. 6o, § 3o).
§ 4o O saldo do crédito presumido existente no final de cada trimestre-calendário
poderá ser (Lei no 12.599, de 2012, art. 6o, § 4o):
I - compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela RFB, observada a IN RFB no 1.717, de 2017; ou
II - ressarcido em dinheiro, observada a IN RFB no 1.717, de 2017.
§ 5o Para efeitos do disposto no caput, consideram-se também receitas de exportação,
as decorrentes de vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação (Lei no 12.599, de 2012, art. 6o, § 6o, com redação dada pela Lei no
12.839,de 2013, art. 7o).
§ 6o O disposto neste artigo não se aplica a empresa comercial exportadora (Lei no
12.599, de 2012, art. 6o, § 7o, incluído pela Lei no 12.839,de 2013, art. 7o).
Por essas razões, deve ser mantida a glosa dos créditos presumidos apurados com base
no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sobre as aquisições de pessoas físicas, ainda que de
insumos da produção de bens classificados nas posições 0901.2 e 2101.1 da Tipi. A
hipótese de creditamento presumido de toda a cadeia de transformação do café cru está
exclusivamente disciplinada no art. 4o da Lei no 12.599, de 2012.
Assim, tanto a interpretação aos artigos 6o e 7o da Lei no 12.599, de 2012, como às
regras de apuração e creditamento consolidadas pela IN RFB no 1911, de 2019,
concorrem no mesmo sentido quanto à impossibilidade, na situação dos autos, de
creditamento presumido com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Vale lembrar que nos termos da Portaria MF no 340, de 2020, esta instância
administrativa tem ação decisória orientada pelos Lei e demais atos da Administração
que interpretem a legislação tributária como é o caso da mencionada Instrução
Normativa.
Por outro lado, não se vislumbra a alegada ofensa ao princípio da não cumulatividade
no entendimento acima exposto, quanto à impossibilidade de creditamento com base no
art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Primeiro porque as pessoas jurídicas fornecedoras de outros insumos de produção das
mercadorias classificadas nas posições 0901.2 e 2101.1 da Tipi que não o café cru não
são contribuintes do PIS e da Cofins, sendo impróprio, portanto, recorrer à hipótese da
chamada tributação em cascata. Em segundo lugar, porque eventuais efeitos
decorrentes da incidência de PIS e de Cofins nos implementos agrícolas já foram
considerados pelo legislador na calibração do percentual de presunção do crédito
presumido, equivalente a 80% (oitenta por cento) das alíquotas previstas no caput dos
arts. 2o das Lei no 10.637, de 2002, e Lei no 10.833, de 2003, aplicado sobre a aquisição
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.186 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720776/2013-63

dos produtos classificados no código 0901.1, utilizados na elaboração dos produtos
classificados nas posições 0901.2 e 2101.1 da Tipi.
Resumindo, correta as glosas fiscais tratadas neste item.
GLOSA DE CRÉDITOS VINCULADOS ÀS RECEITAS SUJEITAS À SUSPENSÃO
DE PIS E COFINS – CAFÉ NÃO TORRADO TIPI 0901.1
A glosa fiscal promovida no âmbito desse tópico segundo a fiscalização tem
fundamento nos comandos da Lei no 12.599, de 2012 (Lei de conversão da MP no 545,
de 2011) e na sua regulamentação, nos termos da IN RFB no 1223, de 2011.
Retomando-se a redação original da Lei no 12.599, de 2012, aplicável ao período de
apuração em exame, nota-se a alteração na sistemática de apuração e aproveitamento de
créditos presumidos com relação ao produto classificado no código 0901 da TIPI.
Destacam-se os seguintes comandos:
Lei no 12.599, de 2012
Art. 4o Fica suspensa a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS sobre as receitas decorrentes da
venda dos produtos classificados nos códigos 0901.1 e 0901.90.00 da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto
no 7.660, de 23 de dezembro de 2011.
§ 1o A suspensão de que trata o caput não alcança a receita bruta auferida nas vendas
a consumidor final.
§ 2o É vedada às pessoas jurídicas que realizem as operações de que trata o caput a
apuração de créditos vinculados às receitas de vendas efetuadas com suspensão.
Art. 5o A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins que efetue exportação dos produtos
classificados no código 0901.1 da Tipi poderá descontar das referidas contribuições,
devidas em cada período de apuração, crédito presumido calculado sobre a receita de
exportação dos referidos produtos.
§ 1o O montante do crédito presumido a que se refere o caput será determinado
mediante aplicação, sobre a receita de exportação dos produtos classificados no código
0901.1 da Tipi, de percentual correspondente a 10% (dez por cento) das alíquotas
previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 , e no caput
do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 2o O crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá ser aproveitado
nos meses subsequentes.
§ 3o A pessoa jurídica que até o final de cada trimestre-calendário não conseguir
utilizar o crédito presumido de que trata este artigo na forma prevista no caput poderá:
I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
§ 4o Para os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao exterior ou a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 5o O disposto neste artigo não se aplica a:
I - empresa comercial exportadora;
II - operações que consistam em mera revenda dos bens a serem exportados; e
III - bens que tenham sido importados.
Art. 6o A pessoa jurídica tributada no regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá descontar das referidas
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.186 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720776/2013-63

contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido calculado
sobre o valor de aquisição dos produtos classificados no código 0901.1 da Tipi
utilizados na elaboração dos produtos classificados nos códigos 0901.2 e 2101.1 da
Tipi.
§ 1o O direito ao crédito presumido de que trata o caput somente se aplica aos produtos
adquiridos de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País.
§ 2o O montante do crédito presumido a que se refere o caput será determinado
mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de percentual
correspondente a 80% (oitenta por cento) das alíquotas previstas no caput do art. 2o da
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003.
§ 3o O crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá ser aproveitado
nos meses subsequentes.
§ 4o A pessoa jurídica que até o final de cada trimestre-calendário não conseguir
utilizar o crédito presumido de que trata este artigo na forma prevista no caput poderá:
I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - solicitar seu ressarcimento em espécie, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
§ 5o O disposto no § 4o aplica-se somente à parcela dos créditos presumidos
determinada com base no resultado da aplicação, sobre o valor da aquisição de bens
classificados na posição 0901.1 da Tipi, da relação percentual existente entre a receita
de exportação e a receita bruta total auferidas em cada mês
§ 6o Para efeito do disposto no § 5o , consideram-se também receitas de exportação as
decorrentes de vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
Art. 7o O disposto nos arts. 4o a 6o será aplicado somente após estabelecidos termos e
condições pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, respeitado, no mínimo, o prazo
de que trata o inciso II do caput do art. 25.
Parágrafo único. O disposto nos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004,
não mais se aplica às mercadorias ou aos produtos classificados nos códigos 09.01 e
2101.11 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM a partir da data de produção de
efeitos definida no caput .
Como se vê, a lei em foco retirou do regime regulado pelo art. 8o da Lei no 10.925, de
2004, o produto classificado no código 09.01 da NCM, introduzindo o sistema de
creditamento presumido para as empresas exportadoras dos produtos classificados no
código 0901.1 da Tipi, calculados sobre as receitas de exportação e, para as empresas
que elaboram as mercadorias classificadas nos códigos 0901.2 e 2101.1 da Tipi,
estabeleceu créditos calculados sobre as aquisições dos produtos classificados no código
0901.1 da mesma Tipi empregados como insumo dos primeiros.
Por outro lado, a lei em tela, em seu art. 4o, estabeleceu a suspensão da incidência do
PIS e da Cofins sobre as receitas decorrentes da venda dos produtos classificados nos
códigos 0901.1 e 0901.90.00 da TIPI. Essas, as operações que tiveram os
correspondentes créditos glosados pela fiscalização, tendo em vista o disposto no §2o
daquele dispositivo:
§ 2o É vedada às pessoas jurídicas que realizem as operações de que trata o caput a
apuração de créditos vinculados às receitas de vendas efetuadas com suspensão.
A alegação da interessada é a de que a vedação à tomada de créditos em relação a outros
custos e despesas pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no país, na interpretação do
comando adotada pela autoridade administrativa, não pode prosperar.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.186 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720776/2013-63

Primeiro, por ferir a filosofia que fundamenta o regime não cumulativo do PIS e da
Cofins, mais especificamente o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004 e o art. 16 da Lei no
11.116, de 2005, que permitem não só a manutenção como o aproveitamento dos
créditos vinculados às vendas como suspensão, alíquota zero ou não incidência.
Ademais, lembra que a vedação prevista no art. 4o, §2o da Lei no 12.599, de 2012, foi
revogada pela MP no 609, de 2013, convertida posteriormente na Lei no 12.839, de
2013. Conclui a contribuinte seu argumento afirmando o direito aos créditos integrais
decorrentes dos demais custos e despesas, inclusive insumos (exceto café não torrado)
previstos nos artigos 3o das Leis no. 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, vinculados à
receita da venda desonerada pela suspensão e, posteriormente, pela alíquota zero.
Cita ainda o entendimento exposto na Solução de Consulta emitida pela DISIT da 9o
Região Fiscal em apoio à sua tese quanto à interpretação de que a vedação de apuração
de créditos vinculados às receitas da venda de café não torrado efetuadas com suspensão
no mercado interno, constante no §2° do artigo 4o da Lei no 12.599, de 2012, abrange
somente os créditos relativos aos incisos I – (bens e serviços utilizados como insumo na
fabricação do café) e II- (bens destinados à revenda) dos artigos 3o das Leis no 10.637,
de 2002 e 10.833, de 2003, não alcançando os demais créditos ordinários previstos nos
inciso III, IV, V. VI, VII, VIII, IX, X daqueles artigos.
Sobre a resolução do dissenso, é necessário registrar, em primeiro lugar que não tem
efeito sobre esta esfera administrativa o entendimento exposto por órgão regional sem
força vinculante, em análise de situação concreta proposta por empresa comercial.
Também é importante mencionar que revogação posterior não retira a força jurídica do
dispositivo ao tempo em que ele foi eficaz. No período examinado, estava em vigor a
vedação prevista no §2o do art. 4o da Lei no 12.599, de 2012, diploma no qual se
converteu a MP no 545, de 2011. Inclusive, a MP no 630, de 609, de 2013, que em seu
art. 10, IV traz a revogação expressa do art. 4o da Lei no 12.599, de 2012, é explícita
quanto ao início de sua entrada em vigor, na data de sua publicação, ocorrida em
03/03/2013.
Por fim, cabe somente dizer que a interpretação defendida pela contribuinte não tem
amparo no dispositivo legal que é bastante claro quanto à interdição de créditos
quaisquer vinculados às receitas de venda dos produtos classificados nos códigos
0901.1 e 0901.90.00 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados – TIPI.
A vedação em tela foi reiterada pela IN RFB no 1223, de 2011, dispositivo de
regulamentação da MP no 545, de 2001, a qual se converteu na Lei no 12.599, de 2012:
IN RFB no 1223, de 2011:
Art. 2o Fica suspensa a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre
as receitas decorrentes da venda, no mercado interno, dos produtos classificados nos
códigos 0901.1 e 0901.90.00 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006.
§ 1o A aplicação da suspensão de que trata o caput observará as disposições dos arts.
3o e 4o.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, também, às receitas decorrentes da venda, no
mercado interno, dos bens referidos no caput, quando estes tiverem sido importados,
observado o disposto no art. 15.
§ 3o A suspensão de que trata este artigo não alcança as receitas auferidas nas vendas
a consumidor final.
Art. 3o Nas hipóteses em que aplicável, a suspensão de que trata o art. 2o é obrigatória.
Parágrafo único. A suspensão de que trata este artigo prevalece sobre outras hipóteses
de suspensão ou de redução a zero das alíquotas previstas na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.186 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720776/2013-63

Art. 4o É vedada às pessoas jurídicas que realizem as operações de que trata o art. 2o a
apuração de créditos vinculados às receitas de vendas efetuadas com suspensão.
Note-se que a vedação não constitui ofensa ao regime da não cumulatividade do PIS e
da Cofins. Na medida em que há suspensão da incidência das contribuições sobre as
receitas de vendas dos produtos classificados nos códigos 0901.1 e 0901.90.00 da Tipi,
não cabe cogitar de cumulação de tributo na cadeia produtiva.
Apesar de haver previsão no sentido de manutenção, pelo vendedor, dos créditos
vinculados às operações de venda com suspensão no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004,
como se pode notar dos dispositivos acima transcritos, há na legislação específica
vedação expressa à apuração de qualquer crédito nos casos de suspensão relacionados às
receitas decorrentes da venda, no mercado interno, dos produtos classificados nos
códigos 0901.1 e 0901.90.00 da Tipi, que é a ituação sob exame.
Nestes termos, mantem-se as glosas dos itens “i” e “ii” nos exatos termos
proferidos pela DRJ.
Já em relação ao item “iii - Serviços de Corretagem, a Recorrente alega que os
serviços de corretagem são passiveis de creditamento do PIS/COFINS, considerando sua
relevância e essencialidade para o seu processo produtivo. Assim discorre sobre o tema:
Ponto contraditório: despesa para a procura dos insumos! Se a Recorrente não incorrer
em gastos com corretagem, como obter o insumo? Obviamente, inviabilizaria o
processo produtivo.
Historicamente, os serviços de corretagens sempre foram são essenciais para o
funcionamento da cadeia produtiva do café. O Brasil é o maior produtor e exportador
mundial de café e o segundo maior consumidor do produto. Apresenta um parque
cafeeiro estimado em 2,3 milhões de hectares, com cerca de 5,67 bilhões de pés em
produção. São, aproximadamente, 287 mil produtores, predominando mini e pequenos,
em aproximadamente 1.900 municípios, que se distribuem em 15 estados brasileiros:
Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Distrito
Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Acre, Ceará, Pará, Pernambuco e
Rondônia24.
Com dimensões continentais, o país possui uma variedade de climas, relevos e
altitudes, que permitem a produção de uma ampla gama de tipos e qualidades de café.
As indústrias, como a Recorrente, utilizam a atividade de corretagem para encontrar,
dentre os diversos produtores rurais no mercado, aqueles que forneçam o produto
(amostra) desejado em melhores condições de comercialização. Retirar do processo
produtivo, além de inviabilizá-lo, compromete a qualidade do produto destinado ao
exterior.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, entendo os serviços de
corretagem pagos a terceiros para intermediar a aquisição de insumos, no caso cafés, está fora do
contexto de processo produtivo realizado pela Recorrente, tratando-se de despesa administrativa
e anterior a etapa produtiva, não geradoras de crédito da não cumulatividade.
Assim, mantém-se as glosas sobre as despesas com serviços de corretagem.
No que tange ao item “iii - Encargos de Depreciação de Bens do
Imobilizado”, a DRJ assim se pronunciou acerca do tema:
Também não há reparos às glosas sobre encargos de depreciação de bens do
imobilizado que não têm papel relevante ou essencial no processo produtivo. A
inspeção da relação dos bens cujos créditos foram glosados evidencia o caráter não
essencial: a listagem (fls. 376/410) aponta créditos calculados sobre adequação de
corrimão, armários e roupeiros de aço, fogão, sistema de software para emissão de notas
fiscais eletrônicas, etc. equipamentos e bens que, ainda que possam se imprescindíveis à
atividade econômica, trazendo bem estar aos funcionários ou facilitando as operações
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.186 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720776/2013-63

sequer são itens relacionados ao processo produtivo para que se avaliem a relevância e
essencialidade nessa etapa.
De todos os itens listados pela fiscalização (fls.376/410), a Recorrente contesta
especificamente apenas os itens abaixo, deixando que apresentar fundamentos para os demais
bens e serviços glosados:

Analisando os argumentos apresentados pela Recorrente, juntamente com as fotos
carreados em seu recurso voluntário, entendo que apenas é passível de creditamento dos
encargos de depreciação, por restar demonstrado sua utilização na unidade fabril para
movimentação de insumo, a empilhadeira GLP Caterpillar, sendo que para os demais itens da
planilha anterior (software, container tubular e sistema de código de barras), constasse que
referem-se a bens utilizados fora do processo industrial.
Assim, reverte-se a glosa em relação aos encargos de depreciação da empilhadeira
GLP Caterpillar.
Acerca da forma de aproveitamento dos créditos presumidos (item v), melhor
sorte não resta a Recorrente, posto que o artigo 8o da Lei no 10.925, de 2004, é claro ao autorizar
apenas a utilização dos créditos presumidos para fins de dedução do PIS e da Cofins devidos em
cada período de apuração.
Reproduz-se o dispositivo:
Lei no 10.925, de 2004:
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.186 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720776/2013-63

Art. 8o.. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. [destaques
acrescidos]
O entendimento foi formalizado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil –
SRF, por meio do Ato Declaratório Interpretativo (ADI) n° 15, de 22 de dezembro de 2005,
publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 26/12/2005:
Ato Declaratório Interpretativo SRF no 15, de 22 de dezembro de 2005 Dispõe sobre o
crédito presumido de que trata a Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e 15, e sobre o crédito
relativo à aquisição de embalagens, de que trata a Lei no 10.833, de 2003, art. 51, §§ 3o
e 4o.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado
pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, e tendo em vista o disposto na Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, art. 3o e art. 5o, § 1o, inciso II, e § 2o, na Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, art. 6o, § 2o, e art. 51, §§ 3o e 4o, Lei no 10.925, de
23 de julho de 2004, arts. 8o e 15, e da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005, art. 16, e o
que consta do processo no 10168.004233/2005-45, declara:
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e
15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas no
regime de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, §
1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o,§ 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no
11.116, de 2005, art. 16.
Art. 3o O valor do crédito relativo à aquisição de embalagens, previsto na Lei no 10.833,
de 2003, art. 51, §§ 3o e 4o, não pode ser objeto de ressarcimento, de que trata a Lei no
10.637, de 2002, art. 5o, § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 2o, e a Lei no 11.116, de
2005, art. 16. [destaques acrescidos]
Assim sendo, é vedada a utilização do crédito presumido apurado na forma
prevista no art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, na compensação com débitos de outros tributos e
contribuições administrados pela SRF, por falta de previsão legal.
O posterior §3o do inciso II do art. 8o da IN SRF o 660, de 2006, também é claro
ao vedar o ressarcimento de eventual saldo de créditos presumidos acumulados pela
agroindústria.
Importante ainda anotar que o disposto no art. 56-A da Lei no 12.350, de 2010,
comando que abriu o leque das possibilidades de aproveitamento do crédito presumido,
incluindo também as hipóteses de compensação com débitos próprios e ressarcimento em
dinheiro não se aplica às aquisições do café utilizado como insumo por pessoas jurídicas que
produzam mercadorias destinadas ao consumo humano.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.186 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720776/2013-63

O dispositivo constante da Lei no 12.350, de 2010, direciona-se apenas aos
créditos presumidos acumulados em relação ao setor econômico de que trata o art. 55 da mesma
Lei no 12.350, de 2010. O art. 56-A deve ser lido na sequência dos artigos que o precedem. Ou
seja, os créditos presumidos vinculados ao setor aviário e suíno foi retirado do escopo do art. 8o
da Lei no 10.925, de 2004 e passou a ter regulação própria pela Lei no 12.350, de 2010, em seus
artigos, 54 a 56. O art. 56-A abre as possibilidades de aproveitamento de créditos presumidos
acumulados apenas em relação a esse setor econômico.
No âmbito das alterações que modificaram o mecanismo de geração e utilização
dos créditos presumidos dos insumos das atividades agropecuárias, o café recebeu tratamento por
lei específica, a saber a Lei no 12.599, de 23 de março de 2012, o que evidencia que os arts. 54 e
56-A da Lei 12.350 não se aplicam a este setor.
Tanto é assim que a ampliação das possibilidades de aproveitamento do crédito
presumido, apurado segundo o art. 8o da Lei no 10.925, para as agroindústrias do setor de café,
somente se deu com a edição da Lei no 12.995, de 2014, que incluiu na Lei no 12.599, o art. 7oA:
Lei no 12.955, de 2012 (redação dada pela Lei no 12.995, de 2014)
Art. 7° A. O saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no10.925, de 23 de
julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012, em relação à aquisição de café in
natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para:(Incluído pela Lei no 12.995, de
2014)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos extintivos; ou
(Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria, inclusive quanto a prazos extintivos.(Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)
A Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de 2017, que revogou a
Instrução Normativa n° 1.557, de 2015, regulamentando a referida lei, assim dispõe:
Art. 52. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, em relação à aquisição de café in natura, existente em 1o de janeiro de
2012, poderá ser objeto de ressarcimento ou compensação, observado o disposto no art.
54.
(...)
Art. 54. O pedido de ressarcimento dos saldos de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins de que tratam os arts. 49 a 53 poderá ser efetuado somente para
créditos apurados até 5 (cinco) anos anteriores contados da data do pedido.
De acordo com a legislação acima transcrita, apenas a partir de 2014, o
contribuinte poderia ter apresentado pedido de ressarcimento/compensação do saldo créditos
presumidos oriundos da aquisição de café in natura existentes em 1o de janeiro de 2012.
Assim, como o pedido do contribuinte foi protocolado em 26/01/2012 e se refere a
pedido de ressarcimento de crédito presumido de COFINS, do período de apuração 4o trimestre
de 2011, não há a possibilidade de ressarcimento desses eventuais créditos presumidos.
Por fim, a Recorrente (item iv), em síntese, alegou ofensa ao artigo 24, da Lei no
11.457/2007, posto que ultrapassado o prazo contado entre a data do protocolo do pedido de
ressarcimento e a análise da DRF, sendo suficiente para aplicar a correção pela SELIC; pede
aplicação do REsp no 1.138.206/RS e do REsp 993.164
Pois bem.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.186 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720776/2013-63

Dispõe o artigo 24 supra citado:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
Referido normativo, traz em seu bojo apenas uma obrigatoriedade à ser cumprida
pela administração pública, qual seja, proferir decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos
do contribuinte. Não há, como pretende a Recorrente, determinação legal para que admitida, em
caso de descumprimento do prazo, haja incidência de correção pela Taxa Selic.
Ou seja, não há permissivo legal para acolher as pretensões da Recorrente.
Sequer as decisões judiciais se prestam para embasar o pedido da Recorrente,
posto que além de não vincular o julgamento administrativo, ressalvado apenas as hipóteses
regimentais (artigo 62 do RICARF), tratam de processos administrativos originários de pedido
de restituição (REsp 1.138.206/RS) e de pedido de ressarcimento de crédito de IPI (REsp
993.164, institutos normativos (restituição diferente de ressarcimento) e tributos que não se
confundem ao presente caso.
Além disso, o art. 145 da IN RFB no 1.717, de 2017, é claro ao dispor sobre a não
incidência de juros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo ao PIS ou à
Cofins:uuros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo ao PIS ou à Cofins:
Art. 145. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do sujeito
passivo:
[...]
III - no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e
relativos ao Reintegra, bem como na compensação dos referidos créditos; e
[...]

Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reverter a glosa dos encargos de depreciação da empilhadeira catepillar GLP.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus

Fl. 626
DF CARF MF
Original